Tribunal: TJSP
Processo: 1501531-30.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501531-30.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelado
MATEUS SENA DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso do réu, mas DERAM PROVIMENTO ao apelo
ministerial, nos termos e limites acima estabelecidos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501531-30.2019.8.26.0536 -Voto no 50.560
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501531-30.2019.8.26.0536
COMARCA DE PRAIA GRANDE - 1a VARA CRIMINAL
APELANTES e APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO e

LUCAS SENA DA SILVA

VOTO No 50.560
MATEUS SENA DA SILVA foi denunciado por roubo
qualificado (emprego de arma de fogo) e, em aditamento, também por falsa
identidade.
Regularmente processado, no entanto, acabou sendo
condenado ao desconto de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 20 dias-multa, no piso, por infração ao artigo
157, parágrafo 2o-A, inciso I do Estatuto Repressivo, tendo sido absolvido do
crime de falsa identidade (fls.192/197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501531-30.2019.8.26.0536 -Voto no 50.560
3
Descontentes com tal desfecho, apelam as partes.
O Parquet requer a condenação do réu também por
falsa identidade (fls. 226/230).
SILVA, por sua vez, pede o afastamento da
qualificadora do emprego de arma de fogo, com a consequente redução da pena
(fls. 212/224).
Os recursos foram respondidos (fls.239/240 e
247/260).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 281/286.
É o relatório.
Os apelos serão apreciados em conjunto.
Na Polícia, SILVA negou as práticas delitivas. Em
Juízo, confessou (fl.14 e vídeo anexado ao termo de audiência de fl.132).
E, realmente, a prova dos autos revela que, no dia do
episódio, John Dias Cirqueira encontrava-se na via pública com a sua
motocicleta, quando foi surpreendido por um indivíduo que, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exigiu a entrega do veículo,
com o qual o rapinador fugiu.
A Guarda Estadual foi avisada pelo ofendido e os
milicianos Alvaro Alessandro Mello de Oliveira e Elenilson José Nascimento da
Rocha foram informados acerca das características do veículo surrupiado. De
repente, os guardas toparam com a moto, que foi interceptada, sendo o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501531-30.2019.8.26.0536 -Voto no 50.560
4
condutor identificado como LUCAS SENA DA SILVA, que foi preso e levado para
a Delegacia, onde foi formalmente reconhecido pela vítima.
SILVA se identificou, na fase policial, como LUCAS
SENA DA SILVA, mas o seu nome verdadeiro é MATEUS SENA DA SILVA,
conforme ele próprio acabou admitindo (fl. 94).
A res furtiva foi avaliada em R$ 4.500,00 (fls. 19/20) e
restituída ao ofendido.
É isto o que consta de fls. 2/6, 7/9, 10, 19/20, 21/22,
26/31, 34/37, 94, 127 e dos vídeos anexados ao termo de audiência de fl. 132.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide da palavra
da vítima, pessoa que não conhecia SILVA e, portanto, não tinha nenhum motivo
para incriminá-lo gratuita e injustamente.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a SILVA por roubo qualificado (emprego de arma de fogo), valendo destacar que
“o fato de não ter sido apreendida a arma usada no delito de roubo não
afasta a qualificadora, sendo suficiente que a sua utilização seja constatada
através da prova oral” (RJD 26/188). Assim, não é possível o cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501531-30.2019.8.26.0536 -Voto no 50.560
5
dessa qualificadora, demonstrada em decorrência da prova oral coligida.
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base
aplicada ao réu ficou assentada 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 anos
de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso, e assim deve
permanecer, porquanto o Juiz sentenciante explicitou as razões pelas quais
decidiu exasperá-la, em estrita obediência ao artigo 59 do Código Penal,
ressaltando que o réu possui péssimos antecedentes criminais.
Depois, o Magistrado, erroneamente, compensou a
agravante da reincidência (comprovada em fls.152 e 156/158) com a atenuante
da confissão espontânea, mas isso contou com o aval do Promotor, de modo que
nada mais se pode fazer.
Reconhecida a causa de aumento de pena do
emprego de arma de fogo, o castigo foi aumentado de 2/3 e a reprimenda
totalizou, em definitivo, 8 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 20
dias-multa, no piso.
Tenho que assiste razão ao Promotor de Justiça
recorrente ao pleitear a condenação de SILVA por falsa identidade, visto que ele
atribuiu a si próprio nome falso, com o fito de induzir a erro os milicianos e os
policiais, exatamente como está tipificado no artigo 307, do Estatuto Repressivo e
também como diz a Súmula no 522 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, passo a fixar a pena correspondente a esse
delito remanescente (falsa identidade).
Prestigiados os mesmos critérios adotados pelo Juiz
sentenciante, e obedecendo aos ditames do artigo 59 do Estatuto Repressivo,
fixo a pena-base 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 3 meses e 22 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501531-30.2019.8.26.0536 -Voto no 50.560
6
detenção.
Na segunda fase aplico a agravante da reincidência,
majorando de 1/6 a pena imposta, que totaliza em 4 meses e 10 dias de
detenção. É inviável a compensação com a atenuante da confissão espontânea,
nos termos do artigo 67 do Código Penal, razão pela qual torno essa pena
definitiva, à míngua de outras causas modificadoras.
Assim a reprimenda de SILVA totaliza, em definitivo, 8
anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa, no limiar, por
infração ao artigo 157, parágrafo 2-A, inciso I e 4 meses e 22 dias de detenção,
por infração ao artigo 307, ambos do Código Penal.
Para o desconto da pena imposta pelo delito de falsa
identidade, fixo o regime semiaberto, em obediência aos critérios do artigo 33 do
Estatuto Repressivo.
Por outro lado, tenho que o regime de cumprimento da
pena para o crime de roubo não poderia ser outro, senão o inicial fechado, que
deve ser mantido.
Quando se trata de roubo, destaco que pouco importa
que este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em qualquer das
suas formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a personalidade
deformada daquele que o comete.
Ora,
todos
sabem que são, precisamente, as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado
que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação
de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em outras
palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as
restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501531-30.2019.8.26.0536 -Voto no 50.560
7
mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as
pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do
criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que
estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua,
terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
No mais, verifico que SILVA teve a sua prisão
preventiva decretada (fls. 34/37), e a manutenção dessa medida excepcional se
mostra de rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e
da gravidade do crime praticado pelo recorrente, mas para assegurar a aplicação
da Lei penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade
da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia.
Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança
social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas
extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não
se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso do
réu, indivíduo que esteve preso durante toda instrução criminal, de maneira que
permitir a sua liberdade, após a confirmação, por esta Câmara Julgadora, do
decreto condenatório que lhe foi imposto, implicaria elevado risco de fuga e
frustração da aplicação da Lei Penal.
Ressalto que a prova dos autos mostra que SILVA
está fortemente comprometido com a máquina criminosa, de modo que libertá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501531-30.2019.8.26.0536 -Voto no 50.560
8
configuraria risco concreto de reiteração delitiva. É esse, aliás, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
DELITUOSA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que não
há constrangimento ilegal quando a prisão
preventiva é decretada em razão da gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi com que o crime fora praticado.
3. No caso, o recorrente teria praticado dois crimes
de roubo, em concurso de agentes, e houve, ainda,
a tentativa de fuga diante da abordagem policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501531-30.2019.8.26.0536 -Voto no 50.560
9
circunstâncias
que
justificam
a
segregação
provisória para garantia da ordem pública.
4. Ademais, o recorrente haveria confessado ser
reincidente na prática delitiva, o que também
autoriza sua segregação cautelar para garantia da
ordem pública, como forma de evitar a reiteração
criminal.
5.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido" (TSJ - QUINTA TURMA - RHC no
74.131/MG,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
1/FEV/2017).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso
do réu, mas DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial, nos termos e limites acima
estabelecidos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator